Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TETO DA L. 6.618/2020. FATO JURÍDICO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença no qual se examina a possibilidade de cancelamento de precatório expedido e expedição de requisição de pequeno valor, com fundamento no limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei no 6.618/2020, cuja constitucionalidade foi posteriormente reconhecida pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e a fixação de entendimento vinculante no Tema 1.326 configuram fatos jurídicos supervenientes capazes de autorizar a adequação do modo de pagamento do crédito para o regime de RPV, com o consequente cancelamento do precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A L. 6.618/2020 eleva para 20 salários-mínimos o limite para pagamento por RPV no Distrito Federal, e sua constitucionalidade é reconhecida pelo STF ao afirmar inexistir reserva de iniciativa do chefe do Executivo para definição de obrigações de pequeno valor.
4. A fixação da tese no Tema 1.326 reforça a validade imediata da norma, de modo que o reconhecimento superveniente da constitucionalidade configura fato jurídico novo apto a permitir a adequação do regime de pagamento (artigo 927, III, do CPC).
5. A CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o, excepciona as obrigações de pequeno valor do regime de precatórios, tornando possível o cancelamento quando o crédito se enquadra no novo limite. A jurisprudência do STF afasta violação à ordem cronológica quando a modificação decorre de majoração do teto legal.
6. Estando o crédito dentro do limite legal ou havendo renúncia ao excedente, impõe-se reconhecer a possibilidade de expedição de RPV como medida de conformação da execução ao regime constitucional e jurisprudencial vigente
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III, CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o. L. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1468542 AgR, Rel. Des. André Mendonça, Segunda Turma, p. 26.07.2024.
STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, p. 12.07.2024.
STF, Tema 1.326 (RE 1.496.204), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, p. 09.10.2024.
TJDFT, AI 0718799-44.2024, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 28.11.2025.
TJDFT, AI 0746512-28.2023, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 15.04.2025.